Tribunal: TJSP
Processo: 1500418-57.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500418-57.2018.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados THIAGO
CÉSAR SANTOS e RAFAEL BORGES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da acusação e, de
ofício, alteraram o regime prisional estabelecido para o corréu Rafael Borges dos Santos
para o aberto. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação no 1500418-57.2018.8.26.0542
Comarca de Carapicuíba
Apelante: O Ministério Público.
Apelados: Rafael Borges dos Santos e Thiago Cesar Santos
Voto no 44.335
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Rafael
Borges dos Santos e Thiago Cesar Santos, qualificado nos autos, foram acusados de
infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/08, sendo que Rafael foi condenado às penas
de um ano e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, e 166 dias-multa, no valor
unitário mínimo, substituída por duas penas restritivas de direitos, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e Thiago foi absolvido de tal imputação.
A ilustre representante do Ministério Público não se conformou com a
decisão e recorreu, buscando a condenação de Thiago nos termos da denúncia, bem
como a condenação de ambos os réus como incurso no artigo 35 da Lei 11.343/06 e o
afastamento da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos.
Regularmente processado o recurso, nesta instância o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça é pelo parcial provimento.
É o relatório.
II A acusação é de que no dia 28.09.2018, por volta das 11h30m, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Rua Cordeirópolis, Área Rural, na Cidade e Comarca de Carapicuíba, Rafael Borges dos
Santos e Thiago Cesar Santos, traziam com eles, para entrega e consumo de terceiros,
60 porções de cocaína, 26 porções de crack e 14 porções de maconha, substâncias que
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta que em data indeterminada, Rafael Borges dos Santos e Thiago
Cesar Santos associaram-se para o fim de praticar crimes de tráfico de drogas.
Segundo a denúncia, policiais civis receberam delação anônima dando
conta de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local dos fatos. Ao chegarem,
notaram Rafael no começo da viela fazendo a “campana”. Diante disso, resolveram
abordá-lo, sendo que com ele encontraram 01 porção de maconha, 02 de cocaína e 01
porção de crack. Inquiridos, Rafael, indicou que o restante das drogas estava com seu
comparsa Thiago e, próximo a ele, havia uma pochete contendo 13 porções de maconha,
58 porções de cocaína e 25 porções de crack, além da quantia de R$ 24,00 em dinheiro
Indagados informalmente pelos policiais, Rafael e Thiago confessaram
que estavam praticando tráfico de drogas na localidade.
Ainda segundo a denúncia a grande quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos no local conhecido pela prática de tráfico, embalados de
forma individual, prontos para o comércio, bem como a confissão de Rafael e Thiago
aos policiais civis, são circunstâncias que evidenciam que ambos estavam associados
para a prática do crime de tráfico de drogas.
A condenação do apelado Rafael, era mesmo a solução que se impunha,
pois as provas dos autos são bastante comprometedoras.
Com efeito, a materialidade do delito está comprovada pelo auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
exibição e apreensão fls.04, pelo laudo de exame químico-toxicológico fls.148/151, e a
autoria é inquestionável.
Interrogado em juízo, o apelado Rafael confessou a prática do delito,
afirmando que no dia dos fatos iria trabalhar de olheiro no local, contudo, o traficante
não pode ir e, por tal motivo, acabou comercializando as drogas, as quais pendurou a
maior parte no portão e desceu a viela para vender o que tinha no bolso, ocasião que foi
abordado por policiais, os quais localizaram a drogas e disseram que iriam colocar
Thiago como o traficante.
Em juízo Thiago negou a prática do delito e informou que estava no local
somente para comprar drogas e foi abordado por policiais, os quais o prenderam, pois já
tinha passagem.
Informa também que viu o momento em que os policiais acharam as
drogas penduradas no portão.
O policial Emerson declarou em juízo que recebeu denúncia anônima
dando conta de tráfico de drogas e ao chegarem ao local indicado, avistou Rafael e o
abordaram. Indagado disse ser olheiro do tráfico e seu parceiro Thiago, o qual confessou
a mercancia.
Asseverou também que ao lado de dentro da garagem onde estava Thiago
foi encontrado a droga.
O policial civil Francisco informou em juízo que após receberem notícia
anônima de tráfico de drogas, se dirigiram ao local indicado e ao chegarem Rafael foi
abordado, o qual estava em frente a uma residência. Em revista pessoal, nada de ilícito
foi encontrado, contudo, ao lado de dentro da casa havia uma sacola com entorpecente.
Asseverou também que abordou Rafael, e Thiago foi abordado por seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
colega Emerson, os quais confessaram a prática do delito.
O recurso é da acusação, que pretende a condenação também do corréu
Thiago, a condenação de ambos pela associação criminosa e o afastamento do redutor
de penas.
Inicialmente, é bem de ver que a absolvição do corréu Thiago era mesmo
a solução que se impunha, pois as provas contra ele são insuficientes para a pretendida
condenação.
De fato, com ele nada foi apreendido e, quando interrogado, negou a
prática do delito, e também foi inocentado pelo corréu Rafael, que assumiu sozinho a
mercancia de drogas.
A alegada confissão informal desse corréu não podia mesmo levar à
condenação, pois não foi corroborada por qualquer outro elemento probatório.
E em razão de sua absolvição, não há como condenar o corréu Rafael
pelo crime de associação para o tráfico.
Também deve ser mantido o privilégio previsto no artigo 33, § 4o
concedido ao corréu Rafael, pois trata-se de réu primário e não há qualquer prova de que
se dedique à atividades criminosas ou integre organização criminosa.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a
ele imposta também fica mantida, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, que a permite em casos que tais.
Em face do princípio da reformatio in mellius, o regime prisional
estabelecido para o corréu Rafael fica alterado para o aberto, permitido pela quantidade
da pena privativa de liberdade, bem como por sua primariedade.
III Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da acusação e, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ofício, altera-se o regime prisional estabelecido para o corréu Rafael Borges dos Santos
para o aberto.
João Morenghi
Relator